Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTENTE. CONCLUSÃO PREMATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.
2. Em observância ao devido processo legal e, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento novo nos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte. Aplicação dos arts. 110, 436 e 437 do CPC.
3. É nula a sentença proferida imediatamente após a juntada de documentos novos pela parte Autor, considerados no convencimento do Julgador, sem que fosse dada vista à parte Ré para sobre eles se manifestar.
4. Havendo controvérsias acerca da validade da cédula de crédito bancária, bem como da existência de transferência do saldo do montante emprestado ao Réu, fica demonstrada a necessidade de produção de outras provas a elucidar o mérito da demanda, caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.